Tribunal: TJSP
Processo: 1006004-61.2016.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização securitária – Seguro habitacional – Apólice contratada no âmbito do SFH – Sentença de procedência – Insurgência da seguradora.

INCOMPETÊNCIA – Alegação da apelante de que a apólice objeto dos autos seria atrelada ao FCVS, havendo, por isso, interesse da Caixa Econômica Federal na lide, na qualidade de litisconsorte necessária, o que acarretaria o

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização securitária – Seguro habitacional – Apólice contratada no âmbito do SFH – Sentença de procedência – Insurgência da seguradora.

INCOMPETÊNCIA – Alegação da apelante de que a apólice objeto dos autos seria atrelada ao FCVS, havendo, por isso, interesse da Caixa Econômica Federal na lide, na qualidade de litisconsorte necessária, o que acarretaria o deslocamento do feito para a Justiça Federal – Informações constantes do banco de dados da própria Caixa Econômica Federal que, todavia, indicam que não haver vinculação da apólice ao FCVS – Contrato de mútuo, ademais, firmado em julho de 1998, o que reforça a natureza privada do seguro que lhe é acessório – Integração da empresa pública federal ao polo passivo da demanda que, nesse cenário, mostra-se descabida – Justiça Estadual que, por isso, é competente para julgamento da causa.

ILEGITIMIDADE PASSIVA – Rejeição – A despeito de sustentar a apelante que não mais integra o grupo de seguradoras que presta serviço para o SH/SFH, essa alegação não foi minimamente comprovada - Seguradora que, na verdade, integra o "pool" de seguradoras, as quais conjuntamente garantem a cobertura – Responsabilidade solidária de todas as seguradoras, certo de que qualquer delas pode ser demandada ao pagamento de indenização – Precedentes – Legitimidade passiva evidenciada.

ILEGITIMIDADE ATIVA – Acolhimento – Apelados, que são meros cessionários dos contratos celebrados pelos mutuários originários, cessões estas que se deram por meio de "contratos de gaveta", sem conhecimento ou anuência do agente financiador – Sem que tenha havido formal sub-rogação dos apelados, no contrato de financiamento e, consequentemente, no seguro habitacional, conclui-se que eles não têm vínculo jurídico com a seguradora, o que lhes retira a legitimidade para pleitear a indenização securitária – Lei no 10.150/00, que equipara os cessionários a mutuários, não aplicável à hipótese dos autos – Precedentes.

Sentença reformada, com extinção do feito, sem análise do mérito, por ilegitimidade ativa – RECURSO PROVIDO.